Tribunal: CARF
Processo: 10380.900065/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900065/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.194 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ULTRALIMPO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA.
O instituto da decadência diz respeito ao direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento para constituição do crédito tributário.
COMPENSAÇÕES DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - LIQUIDEZ E
CERTEZA
Só se admite a compensação de créditos tributários se provadas a sua liquidez e
certeza. As retenções na fonte são admitidas desde que reste comprovado,
mediante documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção no
período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 101-012.650, da 4a Turma da
DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.17), que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 24118.87162.250809.1.7.03-6251.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900065/2014-97
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Argui, preliminarmente , a ocorrência da homologação tácita da compensação
(cinco anos da apresentação das declarações com as informações concernentes), e por
conseguinte, a extinção do crédito tributário (art. 156, II do CTN), razão pela qual ser
indevida a cobrança formalizada por meio do Despacho Decisório que não homologou
a compensação do contribuinte em virtude da não consideração do saldo negativo de
Imposto de Renda já homologado tacitamente, devendo o despacho decisório em
comento ser anulado.
Observa que a partir da apresentação da declaração acerca dos elementos
considerados para a apuração do crédito tributário correspondente, o Fisco tem o dever
de confirmar as informações DJ do contribuinte através da homologação expressa ou
tácita, ou proceder ao lançamento de oficio de valores que entende devidos.
O Fisco tem o prazo de cinco anos para se pronunciar acerca da homologação
do lançamento, o qual, findo este prazo, considera-se homologada toda a atividade de
apuração do tributo devido, tal como a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, a base de cálculo com as devidas exclusões previstas, e a matéria
tributável.
Com a homologação tácita torna-se definitivamente extinto o crédito tributário,
portanto imutável o lançamento tal como informado pelo contribuinte em sua
declaração. As informações prestadas são reconhecidas como certas e o saldo negativo
de Imposto de Renda incluindo as retenções na fonte constantes da DIRF de 2006 e as
bases apuradas na DIPJ 2006 (ano base 2005) não poderão mais ser questionadas.
A partir da homologação tácita das informações prestadas pelo contribuinte, o
Fisco não mais poderá rever as bases apuradas e declaradas na apresentação da
DIRF/DIPJ, pois, além de ser contraditório com a homologação anteriormente
praticada pela própria Administração, seria reabrir a análise de fatos que já foram
extintos pela decadência. Cita nessse sentido decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que não considerado nulo o despacho decisório em virtude da
homologação tácita, a decisão não homologatória da compensação apresenta-se
totalmente insubsistente, na medida em que os valores não confirmados decorrem da
não consideração, por parte de tomadores de serviço, de todas as Notas Fiscais
emitidas no ano calendário de 2006 com a retenção do Imposto de Renda da fonte,
razão porque procedeu informação com base no regime de caixa, enquanto as
informações prestadas pelas empresas foram realizadas através do regime de
competência.
As divergências entre as PER/DCOMP enviadas para fins de compensação de
Imposto de Renda e as informações enviadas pelos seus clientes da postulante podem
ser verificadas através de uma perícia contábil, ou mesmo por uma simples diligência
de verificação de documentos.
Constata que a não confirmação da totalidade dos créditos decorreu apenas de
erro formal por parte dos tomadores de serviços, o que não altera a origem do crédito
decorrente das retenções na fonte declaradas nas PERDCOMP como crédito de IRPJ,
devidamente comprovadas por meio das notas fiscais respectivas, DIPJ e DIRF.
Sendo assim, necessário se faz efetuar o confronto das informações prestadas
pelas fontes pagadoras e os documentos contábeis e fiscais da empresa contribuinte,
objetivando averiguar a verdade material no caso em tela. Cita nesse sentido decisões
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

A DRJ julgou improcedente a MI alegando, preliminarmente, que os institutos da
prescrição e da decadência aplicam-se a créditos tributários constituídos por lançamento de
ofício ou auto lançamento, Na compensação, o que pode ocorrer é a homologação tácita, que não
ocorreu, no caso.
Assim:
A arguição de decadência ou prescrição proposta pela contribuinte não pode ser
aceita em se tratando de débitos da contribuinte (créditos tributários) informados em
Declaração de Compensação. Na compensação, o que pode ocorrer é a homologação
tácita da compensação declarada (quando a manifestação da autoridade administrativa
ultrapassar cinco anos da data de entrega da Dcomp), o que, na espécie, não se
verifica.
Desta forma, a preliminar não deve ser acolhida, pois a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, como dispõe o § 6°, do art. 74, da
Lei n° 9.430, de 1996, não havendo, pois, necessidade de constitui-los mediante
lançamento tributário.
Com relação à compensação, verifica-se que:
Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não reconhecimento do
direito creditório e o devido enquadramento legal. No presente caso não foi negado a
contribuinte o direito de discordar da Decisão. De fato, com a apresentação da
manifestação de inconformidade, conhecida e ora analisada, foi dada à requerente a
oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe garantido o direito de ter suas
razões analisadas pelo órgão revisor.
A manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta inadequada
motivação do despacho decisório alegada pela requerente, não causou qualquer
prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita percepção do motivo que levou ao
indeferimento do crédito pleiteado.
Ademais, com já mencionado, a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, como dispõe o parágrafo 6°, do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996, não
havendo, pois, necessidade de constituí-los mediante lançamento tributário.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade arguida pela
interessada.
Entendeu ser desnecessária a diligência e que, de acordo com o art. 170, do
Código Tributário Nacional – CTN, autoriza-se a compensação de créditos líquidos e certos.
Menciona que os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72 determinam que a MI deve ser acompanhada
da documentação comprobatória e que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração
mantida com observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos
contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O ônus da prova recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, do Código de
Processo Civil. O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das retenções na
fonte. A ora recorrente juntou cópias de notas fiscais.
Menciona que a ausência dos comprovantes de retenção pode ser suprida:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

Como já mencionado, a apuração do retenção na fonte passível de ser
compensado ou restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF,
entregues pelas fontes pagadoras.
É fato, porém, que o contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos
comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações
prestadas em DIRFs. Portanto, o beneficiário dos rendimentos pode comprovar a
retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de documentos
que demonstre a origem e os valores da operação, do imposto retido e do recebimento,
pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Menciona a Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em conclusão:
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor
específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
...
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir os
autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser
utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Com relação ao requerimento da interessada para a juntada posterior de
documentos, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento
processual, a menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16: impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
A recorrente foi cientificada em 11/10/2021 – por decurso de prazo (fl.187) e
apresentou o seu recurso voluntário em 11/11/2021 (fl.190).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, preliminarmente, alega a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, tal como o fizera em sede de MI (cita
como base o acórdão no 9101-003.692, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, Processo no 16306.000135/2009-17).
Reitera ter apresentado notas fiscais e que, em síntese do necessário:
26. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei, sobre o valor total
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu
Livro Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em
sua contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL deve ser
considerado em sua totalidade.
IV. DA CONCLUSÃO
27. Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de
CSLL, as alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado
da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial
previsto no artigo 150, §4o do CTN. Sendo assim, o direito de constituir o crédito
tributário restou alcançado pela decadência, pelo fato de ter ocorrido a homologação
tácita.
28. A Recorrente, por meio das cópias das notas fiscais, comprovou a retenção
da CSLL declarada na DIPJ do ano de 2005. Logo, os débitos informados nos
PERDCOMP ́s devem ser integralmente compensados com o crédito declarado em
DIPJ, o qual totalizou um saldo negativo original no valor de R$ 94.875,51 (noventa e
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme
documentação acostada nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
A DRJ rechaçou os argumentos de decadência. Reitero, no caso que o artigo 150,
§4o, do CTN trata de lançamento e o artigo 173, do mesmo diploma legal, trata de decadência do
direito de efetuar o lançamento:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
A Autoridade Fiscal tem por obrigação efetuar a conferência da liquidez e certa do
crédito tributário para autorizar a compensação. É o que determina o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A recorrente cita um acórdão da CSRF, acórdão 9101-003.692 – 1a Turma,, que
tem a seguinte ementa:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL
E CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por exemplo,
estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos
períodos, como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos
anteriores, que podem ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto
no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/96, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente
apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN. O pedido
de compensação não tem o condão de reabrir o prazo decadencial.
Entretanto, a referida decisão não lhe dá razão, muito pelo contrário. Permito-me
transcrever a conclusão do relator, no referido acórdão:
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento ao recurso
especial do contribuinte, reformando parcialmente o v. acórdão recorrido para
reconhecer a decadência e, consequentemente, a impossibilidade de modificação,
decorrido o prazo de cinco anos, do lucro real apurado pelo contribuinte em sua
DIPJ2006, assim como as adições e exclusões consideradas para a sua apuração.
Reconheço, por outro lado, o direito do fisco rever o saldo negativo do IRPJ em
relação aos valores de IRRF e as estimativas pagas ou compensadas dentro
do período previsto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/96. (grifei)
Assim, descabida a preliminar suscitada.
Com relação ao mérito, reitero que a compensação está submetida às regras do art.
170, do CTN, como antes dito e as provas deveriam ter sido juntadas pela recorrente que preferiu
manter o seu posicionamento de que as notas fiscais fazem a devida prova do seu direito.
A Súmula CARF 143 é clara quanto à possibilidade de comprovação mediante a
apresentação de outras provas, que não o comprovante de retenção:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Há inúmeras decisões deste CARF (incluindo desta turma) no sentido de que as
notas fiscais emitidas pela beneficiária, apesar de indicarem os valores previstos pela beneficiária
a serem retidos pelas fontes pagadoras nas respectivas transações, não são hábeis para comprovar
a efetiva ocorrência de tais retenções. Estas somente poderiam ser comprovadas por documento
emitido pela responsável pelas retenções, a fonte pagadora, ou, em sua ausência, mediante
comprovação, por parte da beneficiária, de ter recebido os valores líquidos das transações
indicadas em suas notas fiscais, isto é, valores descontados das retenções de imposto em questão,
por meio da apresentação de sua escrituração contábil acompanhada de documentos que
comprovem a efetiva ocorrência dos fatos ali registrados.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Consequentemente, rejeito a preliminar de decadência, suscitada e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900065/2014-97

Fl. 256
DF CARF MF
Original